Tribunal: TJMT
Processo: 1011910-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011910-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.748.461-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 060.983.381-24 (PACIENTE), Impetrado: Juízo da 2o Vara Civil e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR E FALTA DO AVISO DE MIRANDA – INVIABILIDADE –

MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS – PLEITO INCABÍVEL NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA FLAGRANTE – DEMONSTRADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA O PROCEDIMENTO POLICIAL – CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADO PELA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO JUDICIAL AUTORIZANDO A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO, TELEMÁTICO E DEGRAVAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE CELULAR APREENDIDO – APARELHOS QUE SUPOSTAMENTE POSSUEM PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME INVESTIGADO – OBJETOS PASSARAM A CONSTITUIR CORPO DE DELITO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE MAIS DE UM TIPO DE DROGA E DO MATERIAL QUE SERIA UTILIZADO PARA COMERCIALIZAR OS ENTORPECENTES – ELEMENTOS QUE INDICAM HABITUALIDADE NA MERCANCIA ESPÚRIA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR ATUAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES (
V. G.
AGRG NO
HC
No 914.608/MS E AGRG NO
HC
No 904.049/RJ) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –

ORDEM DENEGADA.

A suposta nulidade apontada não se revela, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Ademais, como bem anotado pelo Ministério Público, do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, visto que o paciente era passageiro de veículo que trafegava em alta velocidade e empreendeu fuga quando a equipe tática deu ordem de parada.

Além do mais, quando o veículo foi abordado, o paciente descendo do carro, danificando o aparelho celular e atirando uma sacola preta no interior do quarto da residência em que foi feita a entrada pelos policiais, logrando êxito em localizar arma de fogo, valores em moeda corrente, ambos dentro do saco preto, além de balança de precisão, certa quantidade de maconha e cocaína em outro saco.

Ressalte-se que consta na decisão ora vergastada que houve tentativa de fuga por parte do paciente, o qual quebrou seu aparelho celular, corroborando com a versão dos policiais de que essa conduta decorre de orientação de organização criminosa.

A decisão que decretou a prisão se mostra fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da a gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), conforme confessado pelos custodiados em sede policial; os objetos apreendidos denotam habitualidade dos custodiados no tráfico.

Considerando que os telefones possuem provas da prática do crime investigado, estes objetos passaram a constituir corpo de delito, sendo possível, portanto, a sua apreensão e perícia a fim de que se possam ser colhidos os indícios do crime, tudo em perfeita harmonia com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal.

Ademais, houve representação pela autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela quebra do sigilo de dados telemáticos, telefônicos e degravações dos aparelhos apreendidos, sendo deferido pela autoridade judiciária.

[...] A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 904.049/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, em favor de
Dalmir Rufino de Oliveira
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 1000275-59.2024.8.11.0049, em razão de ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora.

Sustenta a impetrante que o paciente se encontra custodiado desde o dia 10 de janeiro de 2024, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Afirma que há denúncia em desfavor do paciente e de Diego Rodrigues dos Santos, por associarem-se com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Alega que a denúncia foi recebida, e o Juízo, na mesma decisão, indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados e deferiu a representação policial, encampando parecer ministerial, pela quebra do sigilo dos dados telemáticos, informáticos e degravações dos aparelhos apreendidos.

Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que a decisão está desprovida de fundamentação, além de não haver a presença dos requisitos autorizadores da custódia. Por oportuno, ressalta a impossibilidade de inovação dos fundamentos pelo Tribunal de Justiça.

Relata que, no dia dos fatos, houve invasão de domicílio, devendo a prova colhida ser considerada ilegal.

Bem ainda, requer seja declarada ilícita a confissão informal, vez que realizada sem observar o Aviso de Miranda.

Por fim, requer seja afastada a decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos, posto que não é o único meio disponível para a produção de prova.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, para que possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Requer seja reconhecida a ilegalidade da entrada na residência do beneficiário, inadmitindo as provas nela produzidas, bem como todas as dela decorrentes, assim como eventual confissão extrajudicial sem Aviso de Miranda e a cassação da decisão que deferiu a quebra do sigilo telefônico, ante a ausência de esgotamento de todas as possibilidades de investigação e a violação dos direitos fundamentais (Id. 212947668).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 213203171).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Ids. 213786684 a 213786683).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 217172655), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Sustentada nulidade da busca domiciliar e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida – improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado – além disso, segundo a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, “[...] No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento” [TJMT - HC no 1021595-55.2023.8.11.0000 - 1a C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 07.11.2023] –
2.
Alegação de que o paciente não foi informado sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial - inviabilidade - matéria que demanda aprofundada análise de provas - via eleita inadequada -
3.
Pleito de revogação da medida constritiva - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bem-estar social – quantidade expressiva de entorpecente apreendido [283g de pasta-base de cocaína e 06g de maconha ] -
4.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Dalmir Rufino de Oliveira
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos no 1000275-59.2024.8.11.0049, em razão de ato praticado pela autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, aqui apontada como coatora.

As supostas nulidades apontadas pelo impetrante, no sentido de ter ocorrido invasão domiciliar e não ter havido o aviso de Miranda quando da confissão informal do paciente, não devem ser conhecidas, primeiramente em razão de não ser o
habeas corpus
remédio adequado quando ajuizado com o objetivo de promover análise da prova penal, reexame do conjunto probatório regularmente produzido, reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023, publicado em 13/12/2023).

Necessário colacionar o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Dalmir Rufino de Oliveira e Diego Rodrigues dos Santos
, autuada nesta comarca sob o n. 1000275-59.2024.8.11.0049.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática (id. 141095097)(Doc. 01):

Fato 01 – Tráfico de Drogas:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/01/2024, por volta das 15h20min, na residência particular localizada na Rua 12, n°. 781, Setor Norte, em Vila Rica/MT, os indiciados DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, guardaram e expuseram a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha e 12 (doze) porções de substâncias análogas à cocaína, cujas características dos fatos denotam se tratar de drogas destinadas a comercialização, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 140726576), Boletim de Ocorrência n°. 2024.9605 (ID n°. 140726582), Termo de Exibição e Apreensão n°. 2024.16.15080 (ID n°. 140726584), Termo de Exibição e Apreensão (n°. 2024.16.13902), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 140727661 e ID n°. 140727665), Relatório de Investigação n°. 2024.13.2769 (ID n°. 140727667), Vídeo da localização de entorpecente na residência (ID n°. 140727671), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.157232-A01 (ID n°. 140727842), Relatório n°. 2024.7.13578 (ID n°. 140727846), bem como, por meio de todos os depoimentos exarados perante a Autoridade Policial e demais documentos coligados no feito.

Fato 02 – Associação parra o Tráfico de Drogas

Infere-se, também, do presente caderno investigativo que, em período

anterior a data supramencionada, os indiciados DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, associaram-se com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 140726576), Boletim de Ocorrência n°. 2024.9605 (ID n°. 140726582), Termo de Exibição e Apreensão n°. 2024.16.15080 (ID n°. 140726584), Termo de Exibição e Apreensão (n°. 2024.16.13902),

Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 140727661 e ID n°. 140727665), Relatório de Investigação n°. 2024.13.2769 (ID n°. 140727667), Vídeo da localização de entorpecente na residência (ID n°. 140727671), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.157232-A01 (ID n°. 140727842), Relatório n°. 2024.7.13578 (ID n°. 140727846), bem como, por meio de todos os depoimentos exarados perante a Autoridade Policial e demais documentos coligados no feito.

Da Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que no dia dos fatos a equipe da Força Tática realizava patrulhamento ostensivo de rotina em Vila Rica, quando se deparou com o veículo da marca Fiat, modelo Siena, de cor prata, placa NJX1D50 sendo conduzido em velocidade incompatível com a via (sem perigo de dano demonstrado) e, assim que notou a presença da viatura, o condutor tentou se esquivar saindo do local rapidamente, indo em direção ao Setor Norte.

Em razão das fundadas suspeitas provocadas pelo comportamento do condutor, a guarnição realizou o acompanhamento tático do sobredito veículo e, mais adiante, logrou êxito em abordá-lo em frente a residência localizada na Rua 12, no. 781, ainda no Setor Norte. Deflui do procedimento investigativo que a equipe policial empreendeu a abordagem pessoal, identificou DIEGO como sendo o condutor do veículo e, ali, perceberam que o investigado havia danificado seu aparelho telefônico com vistas a evitar buscas ou pesquisas que pudessem revelar a empreitada criminosa.

Ato contínuo, DALMIR, identificado o passageiro, saiu do veículo rapidamente e adentrou à sua residência em posse de uma sacola preta. Lá dentro, DALMIR tentou esconder o objeto no quarto dos fundos da casa e, ainda, foi visto danificando seu aparelho celular, também com vistas a evitar a coleta de informações que pudesse comprometê-lo.

Na ocasião, os Policiais realizaram os procedimentos de busca pessoal em DALMIR, encontrando em sua posse a quantia de R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie no bolso de sua calça. Não bastasse isso, durante as buscas empreendidas no interior da residência, a equipe localizou a sacola preta e dentro dela visualizaram 01 (um) revólver calibre 32 e cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie.

Ainda no local, os Policias encontraram uma sacola de cor verde contendo 01 (uma) balança de precisão, 12 (doze) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 01 (uma) porção análoga à maconha.

Em buscas realizadas no interior do veículo foi localizada a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em espécie.

Diante da situação, DIEGO e DALMIR foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Quando já se encontravam detidos, os investigados conversaram entre si e, na oportunidade, os Policiais ouviram o diálogo em que ambos comemoravam sobre o “chá” não ter sido localizado.

Dessa forma, a equipe questionou DALMIR sobre a conversa e, então, o investigado informou que ainda havia substância entorpecente na residência. Assim, a equipe retornou ao local e logrou êxito em apreender mais 01 (uma) porção de substância análoga à maconha que estava escondida em um pé de coqueiro no quintal da casa.

Cumpre enaltecer que em questionamento informal os indiciados confessaram a prática do tráfico de drogas, revelando que adquiriram as substâncias para vender em Vila Rica/MT, sendo que tal versão se mostra coerente em razão da quantidade de e variedade de drogas apreendidas, além da elevada quantidade de dinheiro em espécie encontrada com eles.”

Os acusados em presos em virtude do Auto de Prisão em Flagrante n° 1000042-62.2024.8.11.0049, autuado nessa Comarca.

A decisão que homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventiva (Doc.02) foi fundamentada na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço, conforme fundamentação:

“(...) É o caso dos autos; denota-se do respectivo boletim de ocorrência que, no dia 10.1.2014, por volta das 15h20min, os policiais militares perseguiram os custodiados na direção do veículo Siena, placa NJX 1D50, a partir do momento em que não foi obedecido o sinal de parada.

Por sua vez, o veículo foi interceptado na frente de uma residência localizada na Rua 12, Setor Norte, Vila Rica. Na ocasião, foram encontrados os seguintes objetos em poder dos custodiados, que se evadiram para o interior da residência: um revólver Rossi; 6 gramas de maconha acondicionados em pequenas trouxinhas; 283 gramas de pasta base de cocaína acondicionados em pequenas porções; mais de dois mil reais em notas trocadas; um celular; uma balança de precisão (termos de apreensão em id. 138247076 e 138247075) (guias de depósito em id. 138247343 e id. 138247344).

Ainda, consta dos autos o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, sendo confirmado que o material apreendido efetivamente trata-se de maconha, pasta base de cocaína e cocaína (autos de constatação em id. 138247352 e id. 138247354).

Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente nos laudos preliminares de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão dos objetos, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 138247070 e ss).

Ademais, os custodiados não apresentaram versões plausíveis a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento.

Logo, diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço.

A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), conforme confessado pelos custodiados em sede policial; os objetos apreendidos denotam habitualidade dos custodiados no tráfico.

Sem olvidar, é certo que houve tentativa de fuga no momento da interceptação policial e os custodiados quebraram os celulares envolvidos no fato no momento da abordagem, o que corrobora com a versão policial de que essa conduta seria orientação da organização criminosa (ao ser preso, quebrar o celular para dificultar a investigação)

(...)

Os objetos apreendidos corroboram o relatório de investigação, isto é: de que Diego estaria recolhendo o “malote” e entregando a droga para Dalmir. Isso porque foram apreendidos quase dois mil reais em notas trocadas e diversas trouxas de droga prontas para entrega ao comércio ilegal.

A propósito, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos.

Esse o quadro, preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encampando a representação ministerial, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante dos custodiados Dalmir Rufino de Oliveira (CPF 060.983.381-24) e Diego Rodrigues dos Santos (CPF 044.748.461-33), como garantia da ordem pública, de acordo com a fundamentação já exposta.(...)”

A denúncia foi oferecida em 09.02.2024 (id. 141095097)

Em observância ao rito especial previsto no artigo 55, da Lei n°. 11.343/06, este juízo determinou a notificação dos imputados, a fim de que apresentassem defesa prévia, conforme se verifica em decisão de id. 141113331 (doc. 03).

Devidamente notificados, o acusado Diego Rodrigues dos Santos apresentou defesa prévia em id. 143001064, por meio de advogada constituída, a qual arguiu como preliminares a nulidade por ilicitude no que se refere à obtenção das provas, pela busca pessoal ilegal e invasão de domicílio. Pugnou pela absolvição sumária do acusado, diante da ausência de autoria e materialidade; absolvição sumária do réu no que diz respeito ao crime de associação para o tráfico de drogas; ainda, pugnou pela concessão da liberdade provisória sem fiança, cumulada ou não com as medidas cautelares diversas; que seja realizada a oitiva das testemunhas arroladas na peça de defesa.

O acusado Dalmir Rufino de Oliveira apresentou defesa prévia, por meio da Defensoria Pública (id. 147730821). A defesa se manifestou pela rejeição da denúncia, diante da ilegalidade das provas decorrentes de atuação originada de busca ilegal sem fundada suspeita, bem como busca pessoal ilegal; pela citação do réu para a instrução processual; pela revogação da prisão preventiva do acusado, e, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Diante das defesas apresentadas, o Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares arguidas, pugnando pelo recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e julgamento com a citação pessoal dos denunciados; pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva dos denunciados; ainda, reiterou a manifestação constante no item “VI” da cota da denúncia (id. 151681910).

Em id. 151938808 esse juízo proferiu decisão saneadora (doc. 04), a qual afastou as nulidades arguidas pela defesa, bem como deferiu a representação pela quebra do sigilo dos dados telemáticos, informáticos e degravações dos aparelhos apreendidos, designou audiência de instrução e julgamento para 24.05.2024 às 15h30min (horário do Estado de Mato Grosso) e ainda, indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas, recebendo a denúncia em desfavor dos acusados, conforme fundamentação:

“Os pedidos de revogação das prisões preventivas em favor dos acusados não merecem prosperar.

Sabe-se que a prisão preventiva tem a característica de ser rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os fundamentos que autorizaram esta em momento anterior.

Assim, no caso dos autos, verifico que não houve modificação fática que embase a revogação das prisões preventivas, visto que ainda se fazem presentes os requisitos da cautelar, sejam fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Consta dos autos o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, sendo confirmado que o material apreendido efetivamente trata-se de maconha, pasta base de cocaína e cocaína.

Logo, diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da prisão preventiva dos acusados é certa. A liberdade destes coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço.

A gravidade concreta das condutas perpetradas revelase a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), além disso, os objetos apreendidos denotam habitualidade dos acusados na prática da traficância.

Resta claro que houve tentativa de fuga no momento da interceptação policial e os acusados quebraram os celulares envolvidos no fato no momento da abordagem, o que corrobora com a versão policial de que essa conduta seria orientação da organização criminosa (ao ser preso, quebrar o celular para dificultar a investigação).

Consta do relatório de investigação que os acusados possuem envolvimento com organização criminosa, conforme destaque (id. 140727667):

“A este respeito temos a consignar que o suspeito DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo DIEGO Tá Tá Tá, ou SINTONIA em referência ao cargo que ele ocupa ou ocupava na ORCRIM, o mesmo passou a assumir uma função de importância e destaque nessa estrutura, as informações que chegam nesta Delegacia é que DIEGO agora está responsável pela distribuição de Drogas nas "LOJINHAS" (boca de fumo, biqueira, etc) e, de recolher o "Malote" (dinheiro arrecadados com a venda das drogas). Recebemos várias denúncias anônimas de comerciantes da cidade que receberam a "visita" de DIEGO em seus estabelecimentos Comerciais, oferecendo "serviço" de segurança, ao valor de R$. 100,00 (cem reais) mensais pagos para ele e repassados para a ORCRIM. Não há dúvidas que o comércio da

cidade tem sido o principal alvo desses criminosos uma vez que os Comerciantes se sentem intimidados e obrigados a pagar essa mensalidade, sob pena te terem seus estabelecimentos comerciais furtados ou vandalizados, como já vem acontecendo. Destarte, estas informações restaram confirmadas nesta prisão do dia 10/01/2024 em que DIEGO entregava drogas e recolhia o valor apurado na boca de fumo de DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, e o fato de imediatamente ambos terem destruídos os respectivos aparelhos celulares, com o fito de embaraçar a investigação”.

Conforme se extrai do relatório policial mencionado, os acusados exerciam funções em facção criminosa conhecida da região, responsável pelo trafico de drogas em Vila Rica-MT. Nesse contexto, a cautelar se mostra ainda mais imprescindível, vez que se faz necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.”

Verifica-se nos autos que em id. 152333957 os acusados foram devidamente intimados para a audiência designada para 24.05.2024 às 15h30min e ambas defesas exalaram cientes desta, como encartado nos ids. 153221076 e 153886738. [...]”
(Id. 213786684)

Como bem anotado pela Procuradoria Geral de Justiça, do compulsar perfunctório do
writ
manejado, não se constata qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante, pois se extrai da documentação acostada em informações pela autoridade apontada como coatora que a busca domiciliar foi realizada em razão de fundadas suspeitas, visto que o paciente era passageiro do veículo Fiat/Siena, cor cinza, placas NJX-1D50, conduzido por Diego Rodrigues dos Santos, que trafegava em alta velocidade e empreendeu fuga quando a equipe tática deu ordem de parada.

Consta nos autos que a guarnição policial fez o acompanhamento do referido veículo, logrando êxito em abordar o motorista ainda em seu interior. Ainda foi relatado que Diego Rodrigues dos Santos teria danificado seu aparelho celular momentos antes da abordagem policial.

Ato contínuo, a equipe policial visualizou o paciente
Dalmir
descendo do veículo, danificando o aparelho celular e atirando uma sacola preta no interior do quarto da residência localizada na Rua 12, no 781, setor norte, no município de Vila Rica – MT, e diante de fundada suspeita, adentrou no interior da referida residência, logrando êxito em localizar 01 [um] revólver calibre 32, R$ 1.200,00 [um mil e duzentos reais] em espécie, ambos dentro do saco preto, além de uma sacola verde contendo 01 [uma] balança de precisão, 12 [doze] porções de substâncias análogas à pasta-base de cocaína e 01 [uma] porção de substância análoga à maconha.

Desse modo, a busca domiciliar realizou-se por haver fundadas suspeitas de que
Dalmir
guardava substância entorpecente em sua residência, nos termos dos artigos 240, § 2o e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Além do mais, a autoridade judiciária tida como coatora apreciou as teses preliminares, no seguinte sentido:

“[...]
1. Das preliminares.

Em sede de defesa prévia, os denunciados arguiram preliminarmente a ilegalidade da entrada em domicílio e das buscas pessoais realizadas pela polícia.

Conforme narrado na denúncia, na data dos fatos, a equipe da Força Tática realizava patrulhamento de rotina, quando se deparou com o veículo em que os denunciados estavam, estes, trafegavam em velocidade incompatível com a via, de forma que a guarnição acompanhou o veículo e posteriormente abordou-o nas proximidades do Setor Norte.

Extrai-se dos autos que durante a abordagem policial, o acusado Diego, identificado como motorista do veículo, havia danificado propositalmente seu aparelho telefônico.

Verificou-se que o passageiro, identificado como Dalmir, saiu do carro rapidamente e adentrou em residência próxima, portando uma sacola preta. Diante a fundada suspeita no comportamento do acusado, a guarnição adentrou a residência e verificou que o acusado tentou esconder o objeto da sacola preta no quarto dos fundos, bem como foi visto danificando seu próprio aparelho celular, propositalmente.

Foi realizada busca pessoal em Dalmir, ocasião em que encontraram R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). A equipe policial identificou a sacola preta que o acusado tentava esconder e constatou que possuía um revólver calibre 32 e cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, ainda, foi localizada uma sacola verde, a qual possuía uma balança de precisão, juntamente com 12 porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 01 porção de substância análoga à maconha.

Diante todos esses elementos indicativos que os acusados praticavam atividade ilícita, os policiais procederam em buscas realizadas no interior do veículo, ocasião em que foi localizada a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em espécie.

Verifico que a abordagem policial não consta nenhuma ilegalidade
.

A conduta anterior dos acusados, na tentativa de fugir da viatura da polícia, danificar propositalmente os aparelhos celulares e, do passageiro, evadir-se do veículo, com velocidade e destreza, portando uma sacola preta demonstram claramente a existência de fundada suspeita apta para autorizar que a guarnição proceda à entrada em domicílio e realize a busca pessoal nos acusados.

No caso em análise, nota-se que os indivíduos tinham posse de objetos que constituem corpo de delito, evidenciando-se a urgência na realização da diligência.

[...]

Sendo assim, não há o que se falar a respeito da ilegalidade das provas ou nulidade processual, visto que as condutas dos agentes configuraram situação de fundada suspeita apta para a realização das diligências.

No mérito, a defesa do acusado Diego alegou a inexistência de provas que fundamentem uma condenação, contudo, verifico que tal alegação é insuficiente para justificar eventual absolvição sumária.

Da mesma forma, quanto ao pedido da defesa em desclassificação do crime de associação para tráfico, verifico que há a necessidade de realizar a instrução processual para que seja embasada eventual hipótese de Absolvição ou desclassificação. [...]”
(Id. 213786679)

Entendo, portanto, que houve justa causa para o ingresso policial no domicílio do paciente, uma vez que houve fundada suspeita para a abordagem policial.

Além do mais, consta nas informações que o passageiro do veículo, ora paciente, saiu do carro com rapidez e arremessou uma sacola preta para o interior da residência, sendo encontrada e, no seu interior, logrou-se êxito em localizar 01 (um) revólver calibre 32, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie (ambos dentro do saco preto), além de uma sacola verde contendo 01 (uma) balança de precisão, 12 (doze) porções de substâncias análogas à pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Acerca da quebra do sigilo telefônico, assim se manifestou a autoridade tida como coatora:

“[...]
3. Da representação pela quebra de sigilo dos dados telemáticos, informáticos e degravações dos aparelhos apreendidos.

Nota-se nos autos que a autoridade policial representou pela quebra do sigilo para acesso aos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados Diego e Dalmir.

Diante da representação, o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido formulado pela autoridade policial.

Decido.

Embora a situação retratada nos autos não esteja protegida pela Lei n. 9.296/1996 nem pela Lei n. 12.965/2014, haja vista não se tratar de quebra sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica, ou seja, embora não se trate violação da garantia de inviolabilidade das comunicações, prevista no art. 5o, inciso XII, da CF, a obtenção de dados armazenados em telefones apreendidos viola o direito à intimidade, conforme garantia constitucional disposta no art. 5°, X, da CF, de modo que também depende de prévia autorização judicial.

E o STJ possui entendimento pacífico sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. VISTORIA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO PRÓPRIO INVESTIGADO. VERIFICAÇÃO DE MENSAGENS (CONVERSAS DE WHATSAPP). VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. PROVA ILÍCITA. ART. 157 DO CPP
. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Embora a situação retratada nos autos não esteja protegida pela Lei n. 9.296/1996 nem pela Lei n. 12.965/2014, haja vista não se tratar de quebra sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica, ou seja, embora não se trate violação da garantia de inviolabilidade das comunicações, prevista no art. 5o, inciso XII, da CF, houve sim violação dos dados armazenados no celular do recorrente (mensagens de texto arquivadas - WhatsApp). 2.
No caso, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter haja vista a garantia, igualmente constitucional, à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5o, inciso X, da CF. Dessa forma, a análise dos dados telefônicos constante do aparelho do investigado, sem sua prévia autorização ou de prévia autorização judicial devidamente motivada, revela a ilicitude da prova, nos termos do art. 157 do CPP. Precedentes do STJ
. 3. Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a ilicitude da colheita de dados do aparelho telefônico do recorrente, sem autorização judicial, devendo mencionadas provas, bem como as derivadas, serem desentranhadas dos autos, exame que será feito pelo Juízo de 1o Grau (STJ - RHC: 101585 MG 2018/0199955-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Assim, feita a apreensão dos telefones, deve ser requerida judicialmente a quebra do sigilo dos dados armazenados, haja vista garantia, igualmente constitucional, à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, prevista no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal.

Com efeito, a partir do momento em que se concluiu pela existência de fundada suspeita de que os aparelhos celulares apreendidos possuem provas da prática do crime investigado, estes objetos passaram a constituir corpo de delito, sendo possível, portanto, a sua apreensão e perícia a fim de que se possam ser colhidos os indícios do crime, tudo em perfeita harmonia com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal.

Na espécie, verifica-se que, no dia 10.01.2024, por volta das 15h20min, na Rua 12,no 781, Setor Norte, Vila Rica-MT, os acusados foram presos em flagrante delito portando 02 porções de substâncias análogas à maconha e 12 porções de substâncias análogas à cocaína, bem como dinheiro em espécie e os aparelhos eletrônicos.

Nesse contexto, a existência dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, bem como os indícios suficientes de autoria, estão preliminarmente evidenciados no bojo da investigação policial, seja do Auto de Prisão em Flagrante (ID n°. 140726576), Boletim de Ocorrência n°. 2024.9605 (ID n°. 140726582), Termo de Exibição e Apreensão n°. 2024.16.15080 (ID n°. 140726584), Termo de Exibição e Apreensão (n°. 2024.16.13902), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID n°. 140727661 e ID n°. 140727665), Relatório de Investigação n°. 2024.13.2769 (ID n°. 140727667), Vídeo da localização de entorpecente na residência (ID n°. 140727671), Laudo Pericial n°. 523.3.10.0131.2024.157232-A01 (ID n°. 140727842), Relatório n°. 2024.7.13578 (ID n°. 140727846), bem como, por meio de todos os depoimentos exarados perante a Autoridade Policial e demais documentos coligados no feito.

Outrossim, sobressai dos autos que os acusados, ao terem ciência da abordagem policial, adotaram a conduta de, propositalmente, danificar os aparelhos celulares que portavam consigo durante a abordagem. [...]”
(Id. 213786679)

Apreensão dos aparelhos telefônicos decorreu de fundada suspeita de que o paciente estava cometendo ilícito criminal, utilizando para tanto o seu aparelho celular, o qual foi danificado quando da abordagem policial.

Considerando que os telefones possuem provas da prática do crime investigado, estes objetos passaram a constituir corpo de delito, sendo possível, portanto, a sua apreensão e perícia a fim de que se possam ser colhidos os indícios do crime, tudo em perfeita harmonia com o Código de Processo Penal e a Constituição Federal.

Ademais, houve representação pela autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela quebra do sigilo de dados telemáticos, telefônicos e degravações dos aparelhos, sendo deferido pela autoridade judiciária.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade apta a ser sanada pelo remédio heroico.

Neste sentido:

[...] Considerando que a quebra de sigilo de dados em questão foi devidamente decretada por decisão judicial, após pedido expresso da autoridade competente, no seio de investigação formal, tendo, como referência, fatos concretos amparados no suposto cometimento de crimes graves pelos acusados, restou devidamente demonstrada a essencialidade da medida. Precedente. [...]
(AgRg no HC n. 771.217/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Acerca da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ela se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, em razão da gravidade concerta dos crimes supostamente praticados.

Conforme consta na decisão, a gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), conforme confessado pelos custodiados em sede policial; os objetos apreendidos denotam habitualidade dos custodiados no tráfico.

Além do mais, consta na decisão ora vergastada que houve tentativa de fuga por parte do paciente, o qual quebrou seu aparelho celular, corroborando com a versão dos policiais de que essa conduta decorre de orientação de organização criminosa.

De outra senda, o pedido de revogação da custódia assim restou fundamentado:

“[...] Sabe-se que a prisão preventiva tem a característica de ser rebus sic stantibus, porquanto pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam os fundamentos que autorizaram esta em momento anterior.

Assim, no caso dos autos, verifico que não houve modificação fática que embase a revogação das prisões preventivas, visto que ainda se fazem presentes os requisitos da cautelar, sejam fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Consta dos autos o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, sendo confirmado que o material apreendido efetivamente trata-se de maconha, pasta base de cocaína e cocaína.

Logo, diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da prisão preventiva dos acusados é certa. A liberdade destes coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço.

A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), além disso, os objetos apreendidos denotam habitualidade dos acusados na prática da traficância.

Resta claro que houve tentativa de fuga no momento da interceptação policial e os acusados quebraram os celulares envolvidos no fato no momento da abordagem, o que corrobora com a versão policial de que essa conduta seria orientação da organização criminosa (ao ser preso, quebrar o celular para dificultar a investigação).

Consta do relatório de investigação que os acusados possuem envolvimento com organização criminosa, conforme destaque (id. 140727667):

A este respeito temos a consignar que o suspeito DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo DIEGO Tá Tá Tá, ou SINTONIA em referência ao cargo que ele ocupa ou ocupava na ORCRIM, o mesmo passou a assumir uma função de importância e destaque nessa estrutura, as informações que chegam nesta Delegacia é que DIEGO agora está responsável pela distribuição de Drogas nas "LOJINHAS" (boca de fumo, biqueira, etc) e, de recolher o "Malote" (dinheiro arrecadados com a venda das drogas). Recebemos várias denúncias anônimas de comerciantes da cidade que receberam a "visita" de DIEGO em seus estabelecimentos Comerciais, oferecendo "serviço" de segurança, ao valor de R$. 100,00 (cem reais) mensais pagos para ele e repassados para a ORCRIM. Não há dúvidas que o comércio da cidade tem sido o principal alvo desses criminosos uma vez que os Comerciantes se sentem intimidados e obrigados a pagar essa mensalidade, sob pena te terem seus estabelecimentos comerciais furtados ou vandalizados, como já vem acontecendo. Destarte, estas informações restaram confirmadas nesta prisão do dia 10/01/2024 em [...] fumo de DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, e o fato de imediatamente ambos terem destruídos os respectivos aparelhos celulares, com o fito de embaraçar a investigação.

Conforme se extrai do relatório policial mencionado, os acusados exerciam funções em facção criminosa conhecida da região, responsável pelo trafico de drogas em Vila Rica-MT. Nesse contexto, a cautelar se mostra ainda mais imprescindível, vez que se faz necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. [...]”
(Id. 213786679)

A decisão fundamenta que a prisão preventiva do paciente está alicerçada, também, para interromper ou diminuir a atuação de integrantes em organização criminosa.

Neste sentido:

[...] Outrossim, a custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]
(AgRg no HC n. 914.608/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

[...] A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva". 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 904.049/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dalmir Rufino de Oliveira
, mantendo a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024